Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-03.2019.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000970-03.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEUZA ALVES MATIAS - CPF: 015.638.211-33 (RECORRIDO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000970-03.2019.8.11.0012

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA XAVANTINA

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

CLEUZA ALVES MATIAS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS E DE INEXISTÊNCIA DE RESSARCIMENTO INTEGRAL – REDE CONSTRUÍDA PELO CONSUMIDOR – GASTOS COMPROVADOS – DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE RESSARCIMENTO – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de ressarcimento de gastos na construção de rede de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.º 5.163/2004 e na Resolução Normativa nº 229/2006 da ANEEL.

É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores dispendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor custeado pelo consumidor (R$ 16.000,00) para implantação da rede de distribuição de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à inicial para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), solicitado a título de ressarcimento pela construção da eletrificação rural, atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do dispêndio financeiro (15 de Maio de 2017).

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, em razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, em se tratando de rede de energia elétrica particular e processo de incorporação pela concessionária, inexiste o dever de ressarcimento integral. Alegou que houve interpretação extensiva em favor do consumidor havendo incongruência, uma vez que os procedimentos realizados pela concessionária seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial, priorizando a ampla defesa e presunção de inocência.

Argumentou que não é obrigada a ressarcir o que o consumidor alega ter pago, tendo em vista a não comprovação dos gastos, tendo havido a juntada de documento extremamente informal, tendo realizado os cálculos do valore devido e encaminhado ao consumidor que se recusou a assinar.

Alegou que a partir de análise do Projeto Nº 0165017/DCMD/2017 a “obra será ressarcida pelo menor valor entre o encargo de responsabilidade da distribuidora, sendo que o valor da rede à época nesta propriedade que já era atendida pela Unidade Consumidora 18038986, o menor valor para base de ressarcimento, sendo o valor de rede na data orçada, fundamentado nos artigos 37 e 42 da res. 414/2010”, bem como que “o valor atualizado à época, conforme demonstrado nos documentos acima colacionado era de R$ 1.802,45”.

Requereu a improcedência da ação e, alternativamente, a redução do valor da condenação para patamar razoável.

A parte promovente, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de ressarcimento de valores gastos com programa de eletrificação rural e previsão de incorporação da rede de eletrificação ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

A causa em julgamento, com bem salientado na sentença, rege-se pelo Decreto n.º 5.163/2004 que “Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências”, bem como pela Resolução Normativa n.º 229/2006 da ANEEL.

Em razão da correta apreciação do pedido, não havendo reparos a serem feitos na laboriosa sentença, transcreve-se na íntegra seus fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES proposta por CLEUZA ALVES MATIAS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados.

Da petição inicial, vê-se que a causa de pedir resulta na alegação de que a proponente efetuou a construção de linha de alta tensão em sua propriedade rural denominada Fazenda Reunida, na comarca de Nova Xavantina MT, ao qual teve por extensão 400 metros de rede elétrica rural monofásica, alta tensão 34.5kv, com a montagem de (01) um posto de transformação 10 KVA -34,5 KV 254/124V.

Informa que após a incorporação da rede e o pagamento da primeira conta do mês de energia, solicitou a prometida restituição dos valores gastos com sua construção perante a requerida, ao qual negou o pedido, motivando a propositura da presente ação.

A requerida por seu turno, afirma que a parte autora não comprovou os gastos com a construção da rede elétrica a fim de amparar o pedido de restituição, todavia, acosta uma defesa sem a juntada de documentos para destituir as alegações da parte.

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que a parte autora não comprovou o valor gasto na construção da rede elétrica, verifico com clareza solar que esta seguiu em estrita obediência ao dispositivo legal, ou seja, apresentou vasta documentação comprovando que realizou todos os procedimentos conforme orientado pela concessionária, como notas fiscais de serviços, recibos do serviço executado, ficha cadastral e contrato de prestação de serviços que corroboram com todas as alegações de sua inicial.

O decreto 5.163/2004 que regulamenta a comercialização de energia elétrica e o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica estabelece:

Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL até outubro de 2005, as concessionárias de serviços públicos de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam transferidas.

§ 1o Considera-se, para fins do disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em qualquer tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica para unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema de transmissão ou de distribuição de energia elétrica.

§ 2o As concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria.

§ 3o O proprietário de rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede particular, ou da respectiva autorização de passagem.

§ 4o A ANEEL deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua expedição.

§ 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes condições:

I - comprovação pela concessionária do cumprimento do disposto no § 2o; e

II - avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada.

A ANAEEL definiu na Resolução Normativa nº 229/2006, que a Concessionária teria até a data de 31/12/2015, para incorporar as redes particulares.

Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

Art. 9° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas anuais de incorporação.

Extrai-se que o ato normativo acima impõe as concessionárias o dever de incorporarem as redes elétricas particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de maneira que com a incorporação da rede é que nasce para aquele que possui a rede particular o direito à restituição do valor aportado para construção.

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso definiu:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional somente pode ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede. (Ap 15584/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). TJ-MT - Apelação APL 00010064520108110055 15584/2017 (TJ-MT) Data de publicação: 08/05/2017”

Com efeito, a participação financeira do consumidor no custeio da construção de rede de energia elétrica não é por si só ilegal, uma vez que, o decreto 5.163/2004 regulamenta a questão.

Dessa forma, resta claro que os casos regidos pelo Decreto Federal são aqueles em que há participação financeira do consumidor na construção da rede elétrica e logo após, está passava ao patrimônio da concessionária, não ganhando, pois, a natureza jurídica de bem particular.

É cediço que a energia elétrica é um serviço público essencial, nos termos do artigo 10, I, da Lei nº 7.783/89. Assim, o serviço de distribuição de energia elétrica se configura em nosso ordenamento jurídico como serviço ou atividade essencial, ou seja, necessidade inadiável.

Neste diapasão, conclui-se que energia elétrica é direito de todos e dever do Estado, que repassa esse dever às concessionárias e às permissionárias de energia elétrica, que de forma remunerada fornecem energia elétrica à população.

A incorporação de redes de energia elétrica particulares constitui um excelente negócio para as concessionárias/permissionárias, visto que está se apropriam das redes, sem investir nenhum centavo, aproveitando tão somente do bônus. Por sua vez, o proprietário de rede elétrica, além de ter cumprido com o dever que caberia à concessionária/permissionária, ainda é compelido a entregar o fruto de seu esforço, que teve como objetivo o bem estar da população residente na localidade.

Os tribunais vêm reprovando essa prática corriqueira das concessionárias/permissionárias de energia elétrica, determinando que restituam aos ex-proprietários de redes elétricas os valores desembolsados na implantação da rede, inclusive com juros e atualizado monetariamente. Neste sentido, seguem transcritas as seguintes ementas:

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.” (RAC nº 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016)

TJ-RO - Apelação APL 00015574520158220022 RO 0001557-45.2015.822.0022 (TJ-RO) Data de publicação: 26/06/2017 Ementa: Apelação cível. Indenização. Dano material. Rede. Eletrificação rural. Incorporação. Concessionária de energia. Resolução da ANEEL. Construção. Procedência. Valores gastos. Restituição. A Resolução n. 229 da Aneel, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionaria de distribuição. É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil . (Apelação, Processo nº 0001557-45.2015.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro, Data de julgamento: 21/06/2017)

Nesse contexto, a reclamante deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor.

Insurge-se a parte promovida, ora Recorrente, repise-se, alegando genericamente as mesmas teses invocadas em contestação e já rechaçadas na sentença. Alega a parte promovida que a parte promovente não comprovou o valor gasto com a construção da rede elétrica. No entanto, o magistrado
a quo
assim se pronunciou com relação a esta tese:

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que a parte autora não comprovou o valor gasto na construção da rede elétrica, verifico com clareza solar que esta seguiu em estrita obediência ao dispositivo legal, ou seja, apresentou vasta documentação comprovando que realizou todos os procedimentos conforme orientado pela concessionária, como notas fiscais de serviços, recibos do serviço executado, ficha cadastral e contrato de prestação de serviços que corroboram com todas as alegações de sua inicial.

Com efeito, restou fundamentado que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia por meio de vários documentos, os quais sequer são impugnados especificamente, mesmo porque tudo foi comprovado administrativamente.

No que se refere à ausência de responsabilidade pelo ressarcimento integral, mostra-se despiciendo citar as normas legais e regulamentares acima citadas, conforme trechos da sentença, que foram transcritos.

É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.

Com efeito, o proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente. Aliás, pretende a parte promovida o ressarcimento de apenas R$ 1.802,45, o que não se mostra crível que seja o valor de uma instalação complexa.

A partir do momento em que a concessionária se utiliza da estrutura particular custeada pela parte promovente para distribuir energia a outras unidades consumidoras, bem como havendo carta que prevê a sua futura incorporação ao patrimônio da concessionária, configura-se o dever de restituição pelas despesas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
.” (RAC nº 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020